Tribunal: STF
Processo: RE 573316
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO
   DE CARREIRA. AUMENTO. DEDUÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL.
   POSSIBILIDADE.
O texto normativo inserido artigo 37, X, da
   Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos
   decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de
   gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem
   inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de
   vencimentos.
Agravo regimental a que se nega provimento.